Tribunal: TJPA
Processo: 0035967-27.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035967-27.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE VICENTE BRAGA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JULGAMENTO DA ADI 5154. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A questão em análise reside em verificar a existência, ou não, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de mandado de segurança, em que pretende o impetrante, ora recorrente, garantir a incorporação da gratificação de representação à remuneração, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 39/2002.

2.

Ocorre que no final do ano de 2023 o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI n° 5154, ocasião em que julgou improcedente o pedido formulado na mencionada demanda, declarando a constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002.

3.

Os dispositivos da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03.

4.

O parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

5.

O impetrante apenas teria direito a incorporação requerida do período de 16/8/96 até 23/1/2003, não fazendo jus à incorporação requerida do período a partir de 23/1/2003.

6.

No caso, todavia, o impetrante ingressou com o mandado de segurança em 24/7/2014, isto é, 11 (onze) anos após a data de publicação da Lei Complementar nº 044/2003, ou seja, 25/1/2003, o que atesta a prescrição de seu pleito.

7.

Ademais, ainda que o presente caso fosse analisado como relação de trato sucessivo, importa destacar que a prescrição apenas alcançaria as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ. No caso em tela, considerando que a presente ação foi protocolada no ano de 2014, o recorrente faria jus tão somente ao recebimento das incorporações pleiteadas até o ano de 2009, o que ultrapassa a data limite para o reconhecimento do direito adquirido à percepção da verba (23/1/2003), estando, portanto, prescrito o direito reivindicado.

8.

Recursos conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação interposto e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia vinte e seis do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal).

Julgamento presidido pela Desa.
Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por JOSÉ VICENTE BRAGA DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou denegou a segurança pleiteada (id nº 5527374), nestes termos:

“(...)

Dispositivo

25 - Ante o exposto, não se antevendo a presença de direito líquido e certo, denego a segurança, perimindo o processo com resolução de mérito.

26 - Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais, aplicando, no entanto, o disposto no art. 98, § 3°, do CPC/20I5 (obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por expressa vedação legal.

27 - Dê-se ciência ao Ministério Público. -

28 - Publique-se. Registre-se. Intimem-se
.”.

Inconformado, José Vicente Braga da Silva

interpôs o recurso de apelação (id. 5366853)
pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese, a ausência de prescrição por ser o ato impugnado de trato sucessivo, além da imprescritibilidade de verbas de natureza alimentar, a necessidade de sobrestar o processo até a decisão da ADI 5154/PA, a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 039/2002 e, consequentemente, a obrigatoriedade de regime próprio de previdência para os militares estaduais, sendo, portanto, devida as incorporações do DAS.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença no sentido de ser garantido seu direito à incorporação do DAS, no percentual de 100% (cem por cento) a que acredita fazer jus, atualizado até a data da decisão de mérito, bem como para considerar inconstitucional a Lei Complementar n° 039/02, sendo retirado do ordenamento jurídico a expressão "dos (os) militares", inserta no decorrer da mesma, pois a Constituição Federal exige "lei estadual especifica" para regular as matérias referentes aos militares estaduais.

O apelado, Estado do Pará, apresentou contrarrazões (id. 5366855), refutando todos os argumentos do recurso.

O Ministério Público do Estado apresentou também recurso de apelação (id. 5366856), alegando que a sentença mereceria reforma a fim que fosse reconhecida a inconstitucionalidade suscitada incidentalmente, obedecido o Princípio de Reserva de Plenário, por entender que é necessário lei específica para tratar dos regimes remuneratório e previdenciário dos militares.

O apelado apresentou contrarrazões (id, 5366865) ao recurso de apelação do Ministério Público.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, sendo recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de id. 5554948.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 6693745).

O processo foi sobrestado até o julgamento da ADI 5154/ STF (id. 13970398), o que ocorreu em novembro de 2023, retornando os autos conclusos para julgamento.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos de apelação interpostos, passando a analisá-los.

Conforme relatado, os recursos interpostos buscam a reforma da sentença visando o reconhecimento da inconstitucionalidade d
a Lei Complementar n° 039/02, com a retirada do ordenamento jurídico da expressão "dos (os) militares", e com isso que fosse garantido ao autor, ora recorrente, o direito à incorporação do DAS, no percentual de 100% (cem por cento) a que acredita fazer jus.

Pois bem. Inicialmente, ressalto que o inciso LXIX do art. 5º da CF dispõe que:

CF, art. 5º, LXIX.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.

Dessa forma, a via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança,
31ª edição, São Paulo, Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Nessa seara, a questão em análise reside em verificar a existência, ou não, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de mandado de segurança, em que pretende o recorrente/autor garantir a incorporação da gratificação de representação à remuneração, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 39/2002.

Conforme os recorrentes, a Lei Complementar n° 039/02, que normatiza as relações previdenciárias tanto dos servidores civis quanto dos militares, ignora os mandamentos constitucionais no sentido em que a Carta Magna exige "lei estadual específica" no que se refere aos servidores militares. Vejamos o 142, § 3º, X, da CF/88:

CF, art. 142.
As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(..)

§ 3º
Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições

(...)

X -
a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

Sem dúvidas que, em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado. No entanto, isso não implica dizer, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade.

Dessa forma, não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.

Ainda, com o intuito de cessar qualquer debate acerca da constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002, no final do ano de 2023, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI nº 5154, ocasião em que julgou improcedente o pedido formulado na referida demanda, declarando a constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002. Confira-se:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará. Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 5154, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 13-11-2023

PUBLIC 14-11-2023)

Assim, a instituição de regime previdenciário em comento não afronta as disposições albergadas por nossa constituição federal (arts. 42, § 1º e 142, § 3º, X).

Ultrapassada a questão referente à (in)constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002, passo a dispor sobre a incorporação da representação, requerida pelo autor/recorrente.

É pacífico o entendimento nesta Corte no diapasão de que as disposições contidas na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em especial se o art. 94, § 1º da referida lei, que revogou disposições contidas na Lei Estadual nº 5.320/86, a qual garantia a incorporação aos proventos de representação e/ou verbas de caráter temporário, aplica-se ao presente caso.

Na hipótese, o autor/recorrente embasou o seu pleito na Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada,
in verbis:

Art. 1° -

O funcionário público efetivo, da categoria militar que tenha o exercício de cargo em comissão nível de Direção Superior
ou que seja integrante do grupo Direção e Assessoramento Superior ou Função Gratificada pelo desempenho de atividades nos
Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado e na Assembleia Legislativa
,
fará jus após a desinvestidura do referido cargo ou função, à incorporação nos seus vencimentos, da respectiva representação ou gratificação, na forma definida nesta Lei.
(grifei)

Art. 2° -
A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior, será concedida na proporção de 10% (DEZ POR CENTO), por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100% (CEM POR CENTO), do valor das referidas vantagens.

Art. 4º
- Tendo sido exercido pelo policial-militar mais de um cargo em comissão ou função gratificada, será considerado o de maior nível.

A edição da LC estadual nº 039/02, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares do Estado do Pará, lei de caráter geral, não constitui afronta aos mandamentos constitucionais quando afirma que haveria a necessidade de lei estadual específica para tratamento do regime previdenciário de militares, conforme já mencionado antes.

Observa-se que, na hipótese, os dispositivos da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõem sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03, ao prever em seu art. 94:

"
Art. 94.
Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente lei.

§1º
A revogação de que trata o "caput" deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado."

Independente da constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora
resguardado
. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei,
in verbis
:

"§ 2º
Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que,
até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem
. (NR LC44/2003)".

In casu
, o recorrente/autor passou a exercer a função de subchefe da Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará (cargo em comissão de secretário adjunto), tendo, ainda, exercido outras funções comissionadas entre o período de
16.8.96
até 23.7.2014, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC n° 44/2003.

Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas, após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JULGAMENTO DA ADI 5154. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

A questão em análise reside em verificar a existência, ou não, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de Mandado de Segurança, em que pretende o impetrante garantir a incorporação da gratificação de representação à remuneração, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar n&deg; 39/2002.

No final do ano de 2023, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI &deg; 5154, ocasião em que julgou improcedente a ADI, declarando a constitucionalidade da Lei Complementar n&deg; 039/2002.

Os dispositivos da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03.

O parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

No impetrante passou a exercer a função de representação entre os anos de 2012 e 2015, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC n&deg; 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

Segurança denegada. Liminar revogada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0001061-07.2015.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 05/03/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESSOBRESTAMENTO. JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 5154 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. PRELIMINAR DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO NÃO CONFIGURADA. DIREITO ADQUIRIDO DA INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS MILITARES ADVINDAS DA LEI Nº 5.320/86 PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 32/02, ALTERADO LC 44/03, CONFORME ART. 94, §1º E §2º DO MESMO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da exordial, a Sra. Ruth Lea alega que exerceu a função de direção e assessoramento superior na PMPA no período de 1994 a 2007, totalizando 12 (doze) anos de serviços prestados em cargo de livre nomeação. Por conta disso, pediu a incorporação de gratificação de representação no percentual de 100% (cem por cento), previsto na Lei Complementar nº 39/2002.

2. A sentença proferida pelo Juízo a quo determinou a procedência dos pedidos feitos na exordial em sua totalidade.

3. Inconformado, o Estado interpôs o recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais alega em preliminar de mérito que deve ser afastada o incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002, visto que há entendimento pacifico da sua constitucionalidade, pede pela determinação da prescrição bienal, por se tratar de verba de natureza alimentar, caso contrário, pela ocorrência da prescrição quinquenal. No mérito, pugnou a ausência de previsão normativa, aplicabilidade do art. 94, §1º da Lei Complementar nº 39/2005.

4. O dessobrestamento dos autos ocorreu em decorrência do julgamento da Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) nº 5154 na qual o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 32/02.

5. Preliminar de Prescrição não deve ser acolhida, visto que a pretensão fora ajuizada em 2007, sendo seu último cargo comissionado exercido no mesmo ano. Logo, o prazo quinquenal deve ser obedecido conforme art. 1 do Decreto-Lei nº 20.910/32.

6. No mérito, a sentença precisa ser reformada parcialmente para que seja reconhecido o direito da Agente Pública em cargo comissionado somente até a publicação da Lei Complementar que Institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, ou seja, somente reconhecendo os valores devidos até o dia 23/01/2003, conforme art. 94, §1º e §2º do mesmo dispositivo.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0037634-92.2007.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024 )

Por conseguinte, com base na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e nos fundamentos jurídicos supracitados, observa-se que apenas em relação ao período anterior a 23/1/2003, assistiria o direito adquirido do recorrente à percepção da verba pleiteada, respeitado o prazo quinquenal.

Em suma,
o impetrante apenas teria direito à incorporação requerida do período de 16/8/96 até 23/1/2003, não fazendo jus à incorporação requerida do período a partir de 23/1/2003.

Ademais, de acordo com o art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, o prazo para ingressar com ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram, senão vejamos:

Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º.
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ocorre que o apelante ingressou com a ação mandamental em 24/7/2014, isto é, 11 (onze) anos após a data de publicação da lei complementar 044/2003, ou seja, 25/1/2003, o que atesta a prescrição do direito reivindicado.

Outrossim, importa destacar que, embora não tenha havido uma supressão pecuniária que pudesse iniciar a contagem do prazo prescricional, nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que
a prescrição apenas alcançaria as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do
Superior Tribunal De Justiça (STJ):

STJ, Súmula 85.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Logo, considerando que a presente ação foi protocolada no ano de 2014, o autor apenas faria jus ao recebimento da incorporação pleiteada até o ano de 2009, o que ultrapassa a data limite para o reconhecimento do direito adquirido à percepção da verba (23/1/2003), estando, portanto, prescrito o direito ao pleito.

Por conseguinte, com base na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e nos fundamentos jurídicos supracitados, observa-se que apenas

em relação ao período anterior a 23/1/2003, assistiria o direito adquirido do recorrente à percepção da verba requerida, no entanto ingressou el
e com a referida ação no ano de 2014, o que comprova a sua prescrição mencionada, de modo que não faz jus à incorporação requerida.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos, mantendo a sentença guerreada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81, 1.021, § 4º e 1.026, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/08/2024